Tribunal: TJMT
Processo: 0001746-50.2014.8.11.0091
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001746-50.2014.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SILVIO CAFE DE FREITAS - CPF: 569.956.521-34 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE - CPF: 546.242.318-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – MÉRITO PREJUDICADO – APELO PROVIDO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Transcorrido, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, interregno superior ao estipulado no art. 109, VI da Lei Material Penal, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, é medida que se impõe sobrepondo-se, por se tratar de matéria de ordem pública, a quaisquer outras teses defensivas e/ou acusatórias conjecturadas.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado, fica prejudicado o exame das demais matérias deduzidas na peça irresignativa, apagando-se todos os efeitos da condenação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Silvio Café de Freitas
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, nos autos da ação penal registrada sob n.
1746-50.2014.8.11.0091
, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 306,
caput
, da Lei 9.503/1997, impondo-lhe a pena de 6 meses de detenção, no regime inicial aberto.

A defesa do apelante em suas razões recursais suscita preliminar de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e, no mérito, a absolvição do acusado por ausência de provas.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rebateu as argumentações defensivas e pugnou pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela extinção da punibilidade do apelante, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao crime previsto no art. 306 do CTB.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento, pois o presente recurso não comporta revisão, nos termos do art. 54 do Regimento Interno deste Sodalício.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA

Após analisar detidamente este caderno processual constatei que razão assiste a arguição levantada pela defesa do apelante atinente a preliminar de prescrição na modalidade retroativa com relação ao delito em questão.

A prescrição, definida por Cezar Roberto Bitencourt (
in
Código Penal Comentado - Saraiva. 2005, p. 355) como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, elenca-se no art. 107 do Código Penal como uma das formas de extinção da punibilidade prevista na legislação pátria, podendo ser reconhecida e declarada após o advento da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regulando-se pela pena imposta na sentença, tal como se extrai do art. 110 do ordenamento penal, em seu parágrafo primeiro. Tal hipótese define a espécie do instituto de benevolência em questão.

Consta dos autos que o acusado foi condenado à pena de 6 meses de detenção, como incurso no art. 306, do CTB.

Como a pena privativa de liberdade foi fixada em 6 meses para o referido delito acima mencionado, a prescrição ocorre em 3 anos, conforme previsto no art. 109, inciso VI, do Código Penal.

De fato, vê-se que o crime em questão foi perpetrado em 23.12.2013, e a denúncia foi recebida na data de 16.6.2015 (Id. 166584727) e a sentença condenatória foi proferida em 9.11.2022 (Id. 166584726), e o Ministério Público tomou ciência em 29.11.2022 (Id. 166584732, p. 1) sem interposição de recurso.

Nesse desiderato, imperioso decretar a extinção da punibilidade do apelante em decorrência da
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
, pois entre a data do recebimento da denúncia (16.6.2015) e a publicação da sentença (9.11.2022),
transcorreu prazo superior a 3 anos
.

Por derradeiro, insta salientar que, reconhecendo-se a prescrição, fica superada qualquer outra alegação, prejudicando, destarte, o exame do mérito do presente recurso de apelação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, acolho a matéria prejudicial de mérito levantada pela defesa do apelante e, com fundamento nos art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI e art. 110, todos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade do processado
Silvio Café de Freitas
do crime previsto no art. 306 do CTB, ficando prejudicada a análise meritória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023